Tribunal: CARF
Processo: 10680.721012/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721012/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.793 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação, e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2008 é de R$ 126.855,81, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721012/2013-46
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/BHE no 324/2013, de 14 de março de 2013 (e-fls. 88 a 92), referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 15930.17874.030311.1.7.02-5981.
Apresento, em síntese, o conteúdo do Despacho Decisório em observação
Relatório
1) Informa que a interessada ingressou com diversos PER/DCOMP eletrônicos,
que foram baixados para tratamento manual, solicitando compensação de Saldo Negativo de
IRPJ relativo ao quarto trimestre de 2008, apurado na DIPJ 2009 AC 2008, no valor de R$
126.855,81, com débitos diversos;
2) Afirma não haver processos administrativos que guardem relação com o crédito
em análise via sistema Comprot;
3) Lista as diversas Declarações de Compensação apresentadas pela interessada;
Fundamentos

4) Reproduz os arts. 4o e 34 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de
dezembro de 2008, assim como cita o art. 74 da Lei no 9.430/1996;
5) Informa que a Declaração de Compensação no 15930.17874.030311.1.7.02-
5981 foi inicialmente tratada pelo sistema SCC, que identificou as seguintes situações:
* evento de cisão posterior ao período de apuração do saldo negativo em análise;
* receita de serviços na DIPJ menor que a correspondente na DIRF; e
* retenções na fonte confirmadas em valores menores nas DIRF;

A empresa foi intimada a apresentar documentação relativa à cisão, esclarecer a
diferença na receita de serviços e comprovar as retenções informadas na Declaração de
Compensação;
6) Afirma que a interessada apresentou o documento denominado Protocolo de
Intenções e Justificação para a Operação de Cisão Parcial, comprovando que o saldo negativo
apurado não foi vertido à empresa incorporadora. Também apresentou justificativa para a
divergência entre os valores de receita de serviços, que foi considerada suficiente; porém, os
comprovantes de retenções apresentados não foram suficientes para validar os valores
informados na Declaração de Compensação ou na DIPJ. Por este motivo, a validação das
retenções foi feita a partir das informações das fontes pagadoras nas DIRF. O quadro a seguir
resume a apuração do Saldo Negativo de IRPJ relativo ao quarto trimestre de 2008:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

7) O valor validado de crédito foi lançado na Sistema de Apoio Operacional,
juntamente com os débitos informados pela interessada nas três Declarações de Compensação.
Os relatórios do sistema mostram que o crédito é insuficiente para a liquidação de todos os
débitos, permanecendo devedores os seguintes valores:

Conclusão
8) Face o exposto, foi parcialmente reconhecido o crédito em observação;
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Tendo tomado ciência da decisão proferida em 17 de maio de 2013 (e-fls. 99), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 100 a 107) em
5 de junho de 2013 (e-fls. 100), expondo, em síntese, o seguinte:

1. Fatos
9) Informa que, considerando as retenções de Imposto de Renda efetuadas com
arrimo no art. 34 da Lei no 10.833/2003 e o prejuízo fiscal assinalado em sua atividade
econômica, apurou Saldo Negativo de IRPJ no importe de R$ 126.855,87, que foi utilizado para
quitação, mediante compensação, de débitos de Cofins;

10) Alegando falta de comprovação de todos os valores atinentes ao Imposto de
Renda retido, a fiscalização confirmou a título de saldo negativo o importe de R$ 91.537,49; 2.
Mérito
11) Esclarece que a controvérsia em tela se refere, única e exclusivamente, à
comprovação dos valores de Imposto de Renda retido de empregados na apuração do direito de
crédito condizente com o saldo negativo do quarto trimestre de 2008, em virtude de serviços
prestados e produtos fornecidos à empresa Petróleo Brasileiro S/A pelas filiais da contestadora
nas cidades de Macaé (RJ) e Manaus (AM);
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

12) Alega que o Despacho Decisório em observação pautou-se apenas na DIRF
emitida pela Petrobrás para, com amparo nos dados dos Impostos de Renda retidos fornecidos,
identificar o saldo negativo no importe de R$ 91.537,49, ao invés daquele pretendido pela
manifestante, no valor de R$ 126.855,87;
13) Ressalta que a comprovação dos valores atinentes ao Imposto de Renda retido
incidentes sobre os rendimentos auferidos podem ser demonstrados por meio dos registros
contábeis da interessada, os quais atestam o recebimento dos aludidos valores e sua submissão à
tributação, secundados, como ocorre no caso em tela, por extratos bancários;
14) Argumenta que, nesta perspectiva (item “13)”), é a orientação da RFB,
consubstanciada em resposta à consulta fiscal formulada por contribuinte. Reproduz ementa de
Solução de Consulta da DISIT 05;
15) Apresenta ementas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que tratam da apresentação de documentos
contábeis e extratos bancários para fins de comprovação do Imposto de Renda retido;
16) Afirma que, no caso em observação, há integridade dos valores do Imposto de
Renda retido apropriados pela contestadora na apuração do direito de crédito referente ao saldo
negativo, haja vista estarem lastreados em seus registros contábeis e em extratos bancários,
afigurando-se ilegítimo que o contribuinte seja prejudicado por informação incorreta prestada
pela Petrobrás. Com efeito, os valores das notas fiscais de prestação de serviços e de
fornecimento de produtos, emitidas por filiais da contestadora, estão registrados no Livro Razão
Analítico, em contas apropriadas. Além do mais, os rendimentos auferidos pela manifestante, em
seus valores líquidos, isto é destacados das retenções tributárias e das multas e cauções
contratuais, estão todos lastreados em extratos bancários,.em sintonia com os registros contábeis;
17) Entende que, em consonância com a planilha descritiva das notas fiscais, que
identifica cada um dos recebimentos auferidos pela interessada, com o apontamento para cada
nota fiscal das deduções efetuadas (tributárias e contratuais), confirma-se a integridade das
retenções de Imposto de Renda e, por conseguinte, a higidez do direito de crédito referente ao
Saldo Negativo de IRPJ do quarto trimestre de 2008, no importe de R$ 126.855,81;
18) Ressalta que as retenções de Imposto de Renda efetuadas pela fonte pagadora,
incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais em apreço, com a desconsideração das cauções e
das multas contratuais, foram realizadas em valores superiores àqueles efetivamente devidos pela
contestadora;. Argumenta a manifestante que, de fato, em que pese o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) submeter-se ao regime de competência, com os rendimentos sendo
passíveis de registro contábil-fiscal pela sua disponibilidade jurídica, é imperioso, por outro lado,
em razão da necessária configuração de acréscimo patrimonial para a legítima incidência do
gravame tributário, que os valores objeto do retromencionado registro sejam reajustados, com
amparo nos decréscimos impelidos - no caso, multas e cauções contratuais -, aos rendimentos
efetivamente auferidos pela Recorrente. Neste sentido, é a orientação da Superintendência da
Sexta Região Fiscal. Apresenta ementa de Solução de Consulta da Difis 06;
19) Alega que as retenções de Imposto de Renda sobre os valores atinentes às
cauções e às multas contratuais configuram excesso de exação. Entende que as multas
contratuais aplicadas no fornecimento de produtos e na prestação de serviços pela filial Macaé, e
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

no fornecimento de produto pela filial em Manaus não se incluem na base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, porque as retenções do aludido imposto são meras antecipações,
como se depreende do entendimento consolidado no Parecer Normativo CST no 50, de 1976.
Apresenta ementa do citado Parecer Normativo. Mais uma vez alega que as retenções de Imposto
de Renda, além de efetivamente comprovadas, foram realizadas em excesso, porque incidiram
sobre as aludidas multas e cauções contratuais, donde se tem a integralidade do direito de crédito
cuja amortização requer;
20) Requer, desde já, o acolhimento da manifestação de inconformidade, com a
consequente homologação das compensações;
3. Pedido
21) Pelo exposto, devidamente demonstrada a legitimidade das compensações,
confia a manifestante que será revista a decisão recorrida e que serão homologadas as
compensações realizadas.

Em sessão de 30 DE JANEIRO DE 2020 (e-fls. 351) a DRJ julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008

CLÁUSULA
CONTRATUAL.
INFRAÇÃO.
MULTAS
E
DEMAIS
VANTAGENS. INCIDÊNCIA.
Os valores das multas e de quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por
pessoa jurídica em virtude de infração a cláusula de contrato (que não gera
rescisão) sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda na Fonte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008

DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e
certeza e amparado pelo princípio da verdade material.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito
creditório alegado. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido
de Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.377), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos iniciais já apresentados à primeira instância, ou seja:
1. Que as retenções de IRRF referem-se a serviços prestados para a
PETROBRAS S.A pelas suas filiais nas cidades de Macaé-RJ (CNPJ no.
03.300.974/0022-03) e Manaus-AM (CNPJ no. 03.300.974/0021-22) (fls.
178/241);
2. Como prova das retenções, apresentou notas fiscais, registros contábeis e
extratos bancários.
3. Compensou o valor retido na fonte pelo regime de competência.
4. Quanto à prova da retenção, evoca o enunciado da sumula 1431 deste
CARF;
Além da exposição sobre a regularidade das retenções, a recorrente reapresenta
sua tese de que teria havia excesso de retenções, que teriam incidido sobre valores
correspondentes à multas contratuais, repetindo o mesmo texto constante na manifestação de
inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

1 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
A recorrente apresenta nas suas duas peças de defesa uma alegação de que teria
ocorrido retenções de IRRF sobre multas contratuais pagas pela fonte pagadora Petrobras S.A.
No entanto, a recorrente não esclarece em qualquer momento qual seria a relevância desta
alegação no desenrolar do caso aqui tratado.
O que se analisa nestes autos são alegações de fato, ou seja, se a fonte pagadora
efetivamente reteve na fonte os valores no montante exato que a recorrente alega ter ocorrido. E
neste ponto, não importa se a fonte pagadora reteve pelas alíquotas definidas pela Lei ou não. O
que importa é saber se a recorrente:
(a) Prestou serviços ao tomador;
(b) Se emitiu nota fiscal correspondente, com o devido destaque do IRRF;
(c) Se recebeu o valor líquido, descontado o IRRF destacado na nota fiscal.
Também pouco importa neste momento se a receita de multa contratual integra ou
não a base de cálculo do IRPJ, pois o tributo foi calculado e declarado pela própria recorrente em
sua DIPJ. Eventuais exclusões da base de cálculo deveriam ter sido realizados pela recorrente.
Ademais, sequer houve apuração de IRPJ no 4o trimestre de 2008, levando esta
discussão à irrelevância.
E ainda que se concluísse pelo excesso de retenção em alguns casos, os valores
retidos de IR, desde que comprovados, devem compor a apuração do IRPJ. Pensar o contrário é
querer que o IRRF eventualmente aplicado sobre as multas contratuais sejam excluídas do
montante do direito creditório, reduzindo ainda mais o crédito parcialmente reconhecido.
Toda esta discussão possui relevância para a recorrente nos casos futuros,
permitindo que as fontes pagadoras não retenham os valores sobre as multas contratuais. No
entanto, este assunto foge completamente do escopo da presente lide.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

Do mérito
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado provido.
A delegacia de julgamento adotou nestes autos entendimento há tempo muito
superado por este CARF, que inclusive já editou Súmula a respeito (sumula 1432).
A legislação que afirma que apenas o comprovante de rendimentos seria a prova
da retenção não possui o adequado tratamento para os casos de erro de preenchimento do
documento (inclusive da DIRF) pela fonte pagadora ou, o que é mais comum, divergência de
entendimento sobre o período de apuração que deveria ser informada a retenção.
E no caso presente, e analisando as provas juntadas, verifico que as informações
constantes nas notas fiscais conferem com os valores de retenções alegados na sua defesa, ou
seja, o montante do IR destacado nas notas fiscais soma R$126.855,81. Todas as notas fiscais
foram emitidas no 4o trimestre de 2008. Portanto, admito as notas fiscais juntadas pela recorrente
como prova passível de análise nestes autos.
A recorrente consolidou as informações da notas fiscais na tabela de e-fls. 41.
Realizamos uma conferência paralela, que confirmou os mesmos valores.
A escrita contábil e os extratos bancários, juntamente com as notas fiscais
conferem às alegações da recorrente a verdade suficiente para a solução da presente lide.
Portanto, os documentos juntados pela recorrente na fase de defesa comprovam a
efetividade das retenções declaradas em DCOMP numa riqueza de detalhes muito maior que os
precários dados de retenção obtidos pela Fiscalização, que se baseou exclusivamente nas DIRF
preenchidas pelas fontes pagadoras.
É de se esclarecer que a autoridade fiscal, ainda no curso do procedimento
fiscalizatório, intimou a recorrente (e-fls. 15) a justificar uma suposta incompatibilidade entre os
valores de rendimentos declarados nas DIRFs e na DIPJ, o que repercute na análise do
oferecimento à tributação dos rendimentos. Sobre este ponto, assim se manifestou a autoridade
fiscal no despacho decisório (e-fls. 90):
“O contribuinte apresentou o documento Protocolo de Intenções e Justificação
para a Operação de Cisão Parcial, comprovando que o saldo negativo apurado não foi
vertido à empresa incorporadora. Também apresentou justificativa para a
divergência entre os valores de receita de serviços, que foi considerada suficiente”

2 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721012/2013-46

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2008 é de R$ 126.855,81, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 406
DF CARF MF
Original